Tribunal: TJSP
Processo: 1000028-25.2015.8.26.0066
Classe: Apelação Cível / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: João Batista Vilhena
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
AÇÃO CIVIL PÚBLICA – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – LIQUIDAÇÃO – Coisa julgada – Ocorrência – Existência de demanda precedente entre as mesmas partes e com o mesmo objeto – Inércia do apelado – Liquidação posterior que não poderia ter sido apresentada – Sentença anulada.

AÇÃO CIVIL PÚBLICA – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – LIQUIDAÇÃO – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – Ocorrência – Configuração da

Ementa:
AÇÃO CIVIL PÚBLICA – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – LIQUIDAÇÃO – Coisa julgada – Ocorrência – Existência de demanda precedente entre as mesmas partes e com o mesmo objeto – Inércia do apelado – Liquidação posterior que não poderia ter sido apresentada – Sentença anulada.

AÇÃO CIVIL PÚBLICA – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – LIQUIDAÇÃO – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – Ocorrência – Configuração da hipótese prevista no art. 80, inc. V, do CPC – Aplicação da multa de 5% sobre o valor corrigido da causa, na forma do caput, do art. 81, do CPC.

Julgamento de extinção do processo.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000499817
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000028-25.2015.8.26.0066, da Comarca de Barretos, em que é apelante BANCO DO
BRASIL S/A, é apelado HENDERSON MORAIS ERANI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram extinto o
processo. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores AFONSO BRÁZ
(Presidente sem voto), SOUZA LOPES E IRINEU FAVA.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000028-25.2015.8.26.0066 - Barretos 2/3
APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A
APELADO: HENDERSON MORAIS ERANI
VOTO no 135.033
EMENTA
AÇÃO CIVIL PÚBLICA EXPURGOS INFLACIONÁRIOS
LIQUIDAÇÃO Coisa julgada Ocorrência Existência de
demanda precedente entre as mesmas partes e com o mesmo
objeto
Inércia do apelado
Liquidação posterior que não
poderia ter sido apresentada Sentença anulada.
AÇÃO CIVIL PÚBLICA EXPURGOS INFLACIONÁRIOS
LIQUIDAÇÃO LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ Ocorrência
Configuração da hipótese prevista no art. 80, inc. V, do CPC
Aplicação da multa de 5% sobre o valor corrigido da causa, na
forma do caput, do art. 81, do CPC.
Julgamento de extinção do processo.
Trata-se de apelação interposta contra a sentença que rejeitou a impugnação
e julgou extinta a execução.
Insurge-se a executado, pugnando pela reforma do r. decisum.
É O RELATÓRIO.
Foi trazido aos autos prova da ocorrência, no caso, de litispendência, sendo
que o exequente fez distribuir junto à 1a Vara Cível da Comarca de Barretos idêntico (fls.
254/255).
Determinada a manifestação por parte do exequente a respeito da levantada
litispendência, aquele afirmou que a presente demanda não poderia ser extinta, porquanto é
a que primeiro foi ajuizada.
Em que pese, de fato, a segunda demanda ajuizada é a que merecesse ser
fulminada pela extinção em razão da ocorrência de litispendência, vê-se que tal já não é
mais possível, porquanto aquela outra demanda já encontra-se extinta, porém com
resolução de mérito, e lá já houve levantamento da quantia devida ao apelante.
Sendo assim, conclui-se que, na espécie, existe coisa julgada, esta última a
qual, de acordo com o previsto no inc. V, do art. 485, do Código de Processo Civil, merece

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000028-25.2015.8.26.0066 - Barretos 3/3
ser aqui reconhecida, como de fato o é.
Ante o exposto, ANULO A DECISÃO de fls. 149/166 e JULGO
EXTINTO o processo com fundamento na regra processual adrede destacada, e, como
consequência, dou por prejudicado o recurso de fls. 169/193.
Em razão do quanto aqui apontado, responderá o exequente pelo pagamento
de custas e honorários advocatícios, estes os quais, em consonância com o art. 85, §2o, do
Código de Processo Civil, arbitro em 10% sobre o valor atualizado da causa, observada a
gratuidade de justiça.
Outrossim, é caso de acolher-se o pedido de litigância de má-fé.
Inadmissível a atitude do exequentes de propor duas execuções em nítida
intenção de receber diversas reparações em razão do mesmo fato e, pior ainda, com estas
tentar induzir esse juízo a erro, quando então, praticou conduta que se pode identificar com
o quanto previsto no inc. V, do art. 80, do Código de Processo Civil.
Por ser assim, ficam condenados os exequentes a pagar multa equivalente a
5% do valor corrigido da causa, com fundamento no art. 81, caput, do Código de Processo
Civil.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator